Tribunal: STF
Processo: RE 98758
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-25
Data de publicação: 1983-02-25

Ementa:
-PREFEITO. SUBSIDIO MENSAL A PARTIR DA CONCLUSÃO DO MANDATO, COM
BASE EM LEI COMPLEMENTAR, JULGADA INCONSTITUCIONAL, MEDIANTE A
REPRESENTAÇÃO N. 1.025, MATÉRIA ATINENTE A COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, NO ENTANTO, NÃO FOI PREQUESTIONADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.